Tribunal: TJMT
Processo: 1022991-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1022991-35.2021.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: AMANDA NAMONIER GOMES.
Recorrida: TELEFONICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 26/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE TELEVISÃO E INTERNET - COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo alegação de cobrança indevida relativo a serviço após o devido cancelamento, cabe ao prestador do serviço à prova do não cancelamento do serviço. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito.
2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e a tentativa de solução administrativa inexitosa.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Comprovada a cobrança indevida alegada, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. Não há de se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de a reclamada deduzir sua pretensão em juízo, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022991-35.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA NAMONIER GOMES - CPF: 037.030.381-44 (RECORRENTE), JOAO MANUEL DUARTE RIBEIRO - CPF: 037.238.561-36 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE TELEVISÃO E INTERNET - COBRANÇA INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo alegação de cobrança indevida relativo a serviço após o devido cancelamento, cabe ao prestador do serviço à prova do não cancelamento do serviço. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito.

2.

Configurada está à falha na prestação do
serviço
, decorrente da
cobrança indevida e a tentativa de solução administrativa inexitosa.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Comprovada a cobrança indevida alegada, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

5.

Não há de se falar em litigância de má-fé pelo simples fato de a reclamada deduzir sua pretensão em juízo, não o qualifica como litigante de má-fé, mormente porque não houve alegação falsa que pudesse induzir o juízo a erro.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021